Tribunal: TJSP
Processo: 1012951-59.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO RETIDO – Indeferimento do pedido de produção de prova oral – Pretensão de reforma – Descabimento – Os fatos foram satisfatoriamente comprovados, não sendo possível a referida prova suplantar as conclusões exaradas nos laudos periciais.

RESPONSABILIADDE CIVIL DO ESTADO – Danos morais – Inocorrência - Ausência de nexo causal entre os fatos e o evento danoso – Falta de comprovação

Ementa:
AGRAVO RETIDO – Indeferimento do pedido de produção de prova oral – Pretensão de reforma – Descabimento – Os fatos foram satisfatoriamente comprovados, não sendo possível a referida prova suplantar as conclusões exaradas nos laudos periciais.

RESPONSABILIADDE CIVIL DO ESTADO – Danos morais – Inocorrência - Ausência de nexo causal entre os fatos e o evento danoso – Falta de comprovação apta a ensejar a responsabilização – O procedimento médico adotado encontra-se em conformidade com as técnicas da medicina, não se vislumbrando qualquer irregularidade na conduta dos réus – Danos Materiais – Dever de indenizar – Fornecimento e custeio de alimentação especial – Hipossuficiência para a aquisição – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Ação julgada parcialmente procedente na primeira instância – Sentença mantida – Apelos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383322
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012951-59.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes LUCIANA
OLIVEIRA DE SOUZA, JOÃO VITOR OLIVEIRA DE ANDRADE e MARCELO DE
OLIVEIRA ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012951-59.2014.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No. 1012951-59.2014.8.26.0053 – SÃO PAULO.
APTE./APDO.: JOÃO VITOR OLIVEIRA DE ANDRADE E OUTROS.
APTE./APDO.: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
JUIZ PROLATOR: LUIZ MANUEL FONSECA PIRES.
VOTO No. 35.900
AGRAVO RETIDO Indeferimento do pedido de produção de
prova oral Pretensão de reforma Descabimento Os fatos
foram satisfatoriamente comprovados, não sendo possível a
referida prova suplantar as conclusões exaradas nos laudos
periciais.
RESPONSABILIADDE CIVIL DO ESTADO Danos morais
Inocorrência - Ausência de nexo causal entre os fatos e o evento
danoso Falta de comprovação apta a ensejar a responsabilização
O procedimento médico adotado encontra-se em conformidade
com as técnicas da medicina, não se vislumbrando qualquer
irregularidade na conduta dos réus Danos Materiais Dever de
indenizar Fornecimento e custeio de alimentação especial
Hipossuficiência para a aquisição Imposição que decorre de
texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal
no 8.080/90 Ação julgada parcialmente procedente na primeira
instância Sentença mantida Apelos improvidos.

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por JOÃO
VITOR OLIVEIRA DE ANDRADE, LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA E
MARCELO DE OLIVEIRA ANDRADE em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, objetivando a condenação da requerida ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da suposta
ocorrência de erro médico durante o atendimento do coautor, menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012951-59.2014.8.26.0053 -Voto no
3
impúbere.
A r. sentença de fls. 2.354/2.358, cujo relatório se
adota, foi proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar a ré a ressarcir os
autores da dieta especificada a fls. 26, até o limite de R$ 10.290,00, desde
que se comprove, em execução de sentença, por nota fiscal ou outro
comprovante de pagamento, a respectiva aquisição.”
Apela a MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO
(fls. 2.364/2.368) alegando que os prejuízos materiais não foram
comprovados.
Inconformados, recorrem também os autores
(2.369/2.380). Preliminarmente, reiteram o agravo retido interposto às fls.
269/274, manejado em face da decisão que indeferiu a produção da prova
oral. No mérito, pugnam pela reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 2.386/2.394 e 2.395/2.399.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça às
fls. 2.414/.2.419, pelo improvimento ao inconformismo da autora e parcial
acolhimento da apelação do Município.
É o relatório.
Nos termos do art. 14 do Novo Código de Processo
Civil (Lei n. 13.105/2.015), que estatui a irretroatividade da lei como regra
geral, bem como a aplicabilidade da teoria do isolamento dos atos
processuais, no julgamento do presente recurso serão adotadas as disposições
constantes da Lei n. 5.869/1.973 (Código de Processo Civil revogado), uma
vez que a decisão recorrida foi publicada sob a sua vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012951-59.2014.8.26.0053 -Voto no
4
Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por JOÃO
VITOR OLIVEIRA DE ANDRADE, LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA E
MARCELO DE OLIVEIRA ANDRADE em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, objetivando a condenação da requerida ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da suposta
ocorrência de erro médico durante o atendimento do coautor, menor
impúbere.
Segundo consta da exordial, João Vitor Oliveira de
Andrade é portador de encefalopatia crônica não evolutiva, epilepsia,
gastrostomia1 e vesicostomia2.
Em vista das comorbidades, a criança realiza
tratamento na Santa Casa de Misericórdia. Periodicamente, há necessidade de
troca da sonda gástrica, realizada no hospital São Luiz Gonzaga, próximo à
residência dos autores.
No dia 26 de dezembro de 2012, a coautora Luciana
Oliveira de Souza, levou seu filho para realizar o mencionado procedimento.
Ao retornar, porém, notou que o alimento não estava entrando normalmente
no estômago da criança, voltando ao nosocômio.
Em
casa,
o
paciente
apresentou
febre
e
sangramento, tendo as partes mais uma vez se dirigido ao hospital. Ali,
constatou-se a necessidade de avaliação da equipe de cirurgia e, segundo
narram os autores, a demora foi tamanha que estes decidiram levar a criança à
Santa Casa por conta própria.
Ali, o paciente foi submetido à realização de duas
cirurgias. Permaneceu internado por dois meses, estando em coma durante
dez dias.
1 Gastrostomia consiste na colocação de uma sonda, desde a pele, diretamente até à estômago, para permitir
a alimentação em casos em que a via oral não pode ser utilizada.
2 acesso cirúrgico realizado através da pele diretamente na bexiga do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012951-59.2014.8.26.0053 -Voto no
5
Alegam os requerentes que após a ocorrência de tais
fatos, a criança necessitou de alimentação especial, pugnando pelo custeio
dos insumos. Aduzem, que antes do episódio o menor comia alimentos
diversos batidos no liquidificador conforme orientação de nutricionista, e que
após o evento só pode comer alimento especial.
Estas são as circunstâncias justificadoras dos
pedidos dos autores de condenação da Municipalidade por indenização por
danos morais e materiais.
O magistrado singular julgou o pedido procedente
em parte, apenas para condenar a ré ao pagamento do custeio da dieta
especial da qual necessita o autor.
Em face do quanto decidido, insurgem-se as partes.
Sem razão, contudo.
Em que pese o triste desfecho ocorrido no caso em
tela, com o qual este magistrado muito se compadece, a r. sentença não
merece reparos.
Ab initio, o agravo retido não comporta acolhimento. O MM. Juízo singular, reconhecendo a
desnecessidade de maior dilação probatória, entendeu por bem sentenciar o
feito, embasando-se no farto acervo documental existente nos autos.
Nesse esteio, é assente a jurisprudência de nossos
tribunais: “A tutela jurisdicional deve ser prestada de modo a conter todos os
elementos que possibilitem a compreensão da controvérsia, bem como as
razões determinantes de decisão, como limites ao livre convencimento do
Juiz, que deve formá-lo com base em qualquer dos meios de prova admitidos
em direito material, hipótese em que não há que se falar cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012951-59.2014.8.26.0053 -Voto no
6
defesa pelo julgamento antecipado da lide”, e que “o magistrado tem o
poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de
audiência para a produção de prova testemunhal, ao constatar que o acervo
documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear
e instruir seu entendimento.” (REsp no. 102303/PE, rel. Min. VICENTE
LEAL, DJ de 17.05.99).
E está correto o insigne julgador de primeiro grau,
pois os elementos trazidos a lume no presente caso são suficientes à formação
de juízo acerca do mérito do litígio, sendo absolutamente despiciendas outras
provas para a solução do caso em apreço.
Assim, não há se falar em cerceamento de defesa se
o magistrado a quo, convencido plenamente pelo conjunto probatório contido
nos autos, considerou dispensável para o julgamento da causa a dilação
probatória pretendida pela parte.
Além disso, ressalta-se que o feito se encontra
satisfatoriamente instruído com a prova técnica pertinente, não sendo possível
supor que a prova oral possa suplantar a perícia realizada.
Nego, portanto, provimento ao agravo retido, e
passo a analisar o apelo interposto pelos requerentes.
Com efeito, da análise do acervo probatório contido
nos autos, notadamente dos laudos periciais de fls.303/308, 2.254/2.255
2.289/2.291 e 2.334/2.335, tem-se que não restou suficientemente
demonstrada a responsabilidade da ré pelo evento danoso em apreço.
E, na medida em que não há liame causal entre os
fatos e o dano, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.
O laudo pericial relata a inexistência de qualquer
evidência da inobservância de regra técnica da medicina. Restou demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012951-59.2014.8.26.0053 -Voto no
7
ainda, que a conduta adotada pelos médicos que atenderam o paciente e
realizaram a cirurgia não destoou do que é comum na prática médica.
Confiram-se as ponderações do sr. expert.:
“(...) sabendo-se que foi solicitada uma avaliação
cirúrgica e houve evasão do hospital, onde o menor havia sido atendido, é
possível afirmar que não houve erro no procedimento médico prestado.
Com a análise do prontuário que agora me foi
enviada, se observa que o menor foi efetivamente operado por perfuração em
gastrostomia, provavelmente decorrente de manipulação prévia.
Contudo, a passagem ou troca de diversos tipos de
sondas sendo sondas vesicais, nasogástricas, nefrostomias, gastrostomias, ou
qualquer outra, tem riscos, tem complicações previstas que não configuram
erro médico”. (fls. 2.289/2.291).
A prova técnica mostrou, pois, que não há liame
causal entre os atos praticados e o dano ocorrido. Em adição, tem-se que a
circunstância dos requerentes terem saído do nosocômio com a criança, ainda
que com a finalidade de levada para outro hospital, foi determinante da
impossibilidade do paciente receber atendimento.
O magistrado sentenciante apercebeu-se de tais
circunstâncias:
“Portanto, evidencia-se que erro médico não há,
tendo em vista que, como dito, as complicações eram previstas diante da
gravidade do quadro clínico narrado.
Outrossim, como ficou demonstrado no prontuário
médico e pelo perito, sua mãe, pela ocasião de acompanhamento do menor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012951-59.2014.8.26.0053 -Voto no
8
deixou o local com a criança (ainda a fls. 2290, primeiro parágrafo),
conduta esta perigosa tendo em vista o grave estado de saúde do seu filho, ou
seja, ainda se houvesse alguma responsabilidade pela conduta médica do
hospital, certamente seria atenuada pela conduta narrada.
Assim, não há falha no procedimento que possa ser
identificado porque não havia dever jurídico de evitar o infortúnio - o
protocolo médico foi observado -, portanto, não se pode condenar em dano
moral ou material (em relação ao genitor).” (fls. 2.356/2.357).
Note-se ainda que o objeto do contrato médico não
é a cura, obrigação de resultado, mas sim o tratamento diligente e conforme
as técnicas atuais recomendadas pela Medicina.
Nesse
diapasão,
oportuno
citar
o
eminente
doutrinador Silvio Venosa:
“O médico obriga-se a empregar toda a técnica,
diligência e perícia, seus conhecimentos, da melhor forma, com honradez e
perspicácia, na tentativa da cura, lenitivo ou minoração dos males do
paciente. Não pode garantir a cura, mesmo porque a vida e a morte são
valores que pertencem a esferas espirituais. Vezes haverá, no entanto, em que
a obrigação médica ou paramédica será de resultado, como na cirurgia
plástica, e em procedimentos técnicos de exame laboratorial e outros (...)”
(Responsabilidade Civil, São Paulo Atlas, 2007, p 121).
De outra forma não pensa o renomado jurista Silvio
Rodrigues:
“O fato de o esculápio não conseguir curar o
doente não significa que inadimpliu a avença. Com efeito, quando o cliente
toma os serviços profissionais de um médico este apenas se obriga a tratar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012951-59.2014.8.26.0053 -Voto no
9
doente com zelo, diligência e carinho adequados, utilizando os recursos de
sua profissão e arte, não se obrigando, portanto, a curar o doente. De modo
que, se o paciente vem a falecer, não se pode falar em inadimplemento de um
contrato, pois não havia o médico, nem lhe seria lícito assumir, a obrigação
de curar o paciente.” (Responsabilidade Civil, vol. IV, 83, pg. 255/256).
Aliás, a respeito da responsabilidade civil em caso
de erro médico, este E. Tribunal de Justiça já decidiu:
“Agravo
retido.
Ilegitimidade
de
parte.
Inocorrência. Responsabilidade ante serviços prestados. Recurso da Santa
Casa desprovido. Responsabilidade civil. Erro médico. Inocorrência.
Obrigação de meio, não de resultado. Ausência de culpa em qualquer de
suas modalidades. Má-prestação de serviços pelo hospital ou pelo médico.
Inocorrência. Ausência absoluta de provas em prol da tese do autor. Recurso
desprovido. (AC 0001805-59.2009.8.26.0620, 1a Câmara Extraordinária de
Direito Público. Rel. Des. Borelli Thomaz, j. 23/06/).
E ainda, como já decidido nesta E. 6a Câmara:
“Responsabilidade Civil Indenização por danos
morais e materiais Erro médico Conduta culposa no atendimento médico
que teria acarretado sequelas permanentes à autora, que perdeu a
mobilidade de parte do membro superior direito
Sentença de
improcedência Recurso da autora Desprovimento de rigor Ausência de
provas suficientes a ensejar a responsabilização Sentença mantida
Recurso desprovido. (AC 0014626-79.2011.8.26.0344, rel. Des. Sidney
Romano dos Reis, j. 10/08/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012951-59.2014.8.26.0053 -Voto no
10
No mesmo sentido são os resultados dos processos
n.
0019108-70.2011.8.26.0053,
julgado
em
22.06.2015;
0138340-52.2006.8.26.0053,
julgado
em
23.03.2015
e
0012319-15.2009.8.26.0477, julgado em 10.02.2014, de minha relatoria.
Destarte, como não restou comprovada qualquer
falha na prestação do serviço no atendimento médico prestado ao requerente,
que agiu com presteza e conforme os recursos da medicina atual, resta
incabível falar em dever de indenizar no caso em testilha.
Quanto ao inconformismo da Municipalidade,
melhor sorte não lhe assiste, devendo ser mantida a determinação de custeio
da dieta necessária à sobrevivência da criança.
Não há como negar a responsabilização do Estado
quanto ao cumprimento de norma constitucional que incumbe aos entes
políticos garantir o acesso à saúde dos cidadãos, aplicável à espécie, portanto,
o contido no artigo 196 da Carta Magna.
Deste modo, se o Estado-administração não atender
a tais direitos de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o compelirá ao
cumprimento das garantias fundamentais dos cidadãos, até porque vigente o
Princípio da Inafastabilidade do controle jurisdicional a toda lesão ou ameaça
a direitos (artigo 5o., inciso XXXV, Constituição Federal).
Frise-se que, no caso em tela, a prescrição foi feita
por profissional especialista, fazendo constar do documento seu nome e
número do seu registro junto à Autarquia Especial, de modo que, ao
subscrever tal parecer, o fez sob as penas da lei, sujeitando-se, inclusive, às
penas previstas no artigo 302, do Código Penal, caso ateste algo de forma
inverídica.
Assim, observa-se ainda que, no caso, a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012951-59.2014.8.26.0053 -Voto no
11
ou não do insumo solicitado é da competência do Dr. Guilherme Lustosa
(CRM no. 146526), como decorre do Código de Ética Profissional (Resolução
no. 1.146, de 09.01.88 do Conselho Federal de Medicina) de sorte que o
inconformismo acerca da conveniência ou não de tal tratamento, não
comporta acolhida.
Quanto ao ponto, destaco as considerações exaradas
pelo Douto Procurador de Justiça:
“(...) no que toca ao dever de fornecer a dieta
adequada ao infante, visível a obrigação, porquanto necessária à
manutenção da saúde do menor, conforme prescrição médica à fl. 26.
A prescrição da dieta pelo profissional da saúde é
prova suficiente da necessidade do tratamento, bem como marca o início do
inadimplemento estatal, já que o Município não comprovou o fornecimento
dos alimentos e não cabe à parte autora efetuar prova de fato negativo” (fl.
2.416).
Deste modo, reconhecida a responsabilidade do ente
Público pelo custeio do insumo necessário à sobrevivência do postulante,
nada há de equivocado na r. sentença ao relegar a apuração dos valores para a
fase de liquidação, ressaltando-se tratar-se de tratamento contínuo.
Portanto,
o
r.
decisum
monocrático,
bem
fundamentado, atentou para os postulados acima citados, devendo ser
mantido tal como lançado.
Por fim, já é entendimento pacifico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo retido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012951-59.2014.8.26.0053 -Voto no
12
bem como às apelações dos autores e da ré.
LEME DE CAMPOS
RELATOR